Tribunal: TJES
Processo: 5018191-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018191-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO CHAVES ALTOE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. USO DE CELULAR DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM TRABALHO EXTERNO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PERANTE O EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE PREVISÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ausência de materialidade
. Não há que se falar por ausência de materialidade por não ter sido apreendido o celular, já que o aparelho celular não foi apreendido, pois não pertencia ao agravante, mas à terceira pessoa, que gravou a cena.

2. Na hipótese, os fatos ficaram registrados em vídeo, que foi averiguado pelos inspetores que o conduziram até a unidade prisional. Além disso, os depoimentos apresentados pelos agentes de segurança, que presenciaram os fatos, os quais são eivados de presunção de veracidade, comprovam, de maneira segura, a autoria da infração administrativa.

3.
Ausência de previsão legal para o uso de bebida alcoólica
. O uso de bebida alcoólica no local de trabalho não é permitido pelas Leis Trabalhistas, de modo que ao assim agir, o apenado também infringiu a regra constante do art. 39, inc. V, da LEP, deixando de cumprir seus deveres perante seu empregador.

4.
Absolvição da falta grave
. As disposições da Lei de Execuções Penais também devem ser observadas quando do exercício do trabalho externo, sendo certo que durante a benesse, o apenado ainda está em verdadeiro cumprimento de pena, de modo que por não restar dúvida quanto ao comportamento faltoso do agravante, não há que se falar em absolvição do agravante.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5018191-72.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELO CHAVES ALTOÉ
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
Penal
interposto por
MARCELO CHAVES ALTOÉ
, em face de decisão de seq. 247.1, proferida pela MM.ª Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Linhares, que reconheceu o cometimento de falta grave em desfavor do ora agravante e, por conseguinte, regrediu o regime de pena para o fechado, fixando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta (27/10/2023) e declarou a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos.

Em suas razões recursais (seq. 265.1), a defesa requer o provimento do recurso para absolver o agravante da suposta falta grave por ausência de materialidade em relação ao uso de celular, bem como por ausência de previsão legal quanto ao uso de bebida alcoólica.

Acerca

d
os fatos
, consta que no dia 27 de outubro de 2023 o agravante fez uso de aparelho celular e ingeriu bebida alcoólica, no local onde exercia as atividades inerentes ao trabalho externo, tendo tal fato sido registrado em seu telefone funcional.

Feitas essas considerações, passo a analisar as alegações apresentadas pela defesa do agravante.

Considere-se, inicialmente, que a Lei de Execução Penal, realmente dispõe no seu artigo 50, incisos VI e VII, que comete falta grave o condenado que: “
inobservar os deveres prescritos nos incisos II e V, do art. 39, desta
L
ei
” e “
que
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”.

Quanto a alegação de ausência de materialidade, por não ter sido apreendido o aparelho celular
, destaco que em audiência de justificação, o agravante negou a prática da falta grave, apresentando justificativas que não encontram respaldo nas provas carreadas no procedimento disciplinar, em razão da clareza dos fatos descritos, que inclusive ficaram registrados em vídeo, que foi averiguado pelos inspetores que o conduziram até a unidade prisional.

Além disso, os depoimentos apresentados pelos agentes de segurança, que presenciaram os fatos, os quais são eivados de presunção de veracidade, comprovam, de maneira segura, a autoria da infração administrativa.

Não bastasse, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, o aparelho celular não foi apreendido, pois não pertencia ao agravante, mas à terceira pessoa, que gravou a cena.

Com relação à alegação de ausência de previsão legal para incorrer em falta grave pelo uso de bebida alcoólica
, ressalto que não obstante a inexistência de previsão expressa a esse respeito na Lei de Execução Penal, o certo é que o uso de bebida alcoólica no local de trabalho não é permitido pelas Leis Trabalhistas, de modo que ao assim agir, o apenado também infringiu a regra constante do art. 39, inc. V, da LEP, deixando de cumprir seus deveres perante seu empregador.

Desse modo, evidente que o agravante demonstrou desrespeito às regras estabelecidas para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, de modo que não merece reparo a decisão recorrida e seus consectários legais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.